Tribunal: STF
Processo: HC 66741
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
CRIMES PREVISTOS NA LEI 1521 (LETRA 'A' DO ARTIGO 4), E NA LEI
4595-64.
COMPETÊNCIA PARA ALGUNS DELES, DA JUSTIÇA FEDERAL. PARA OUTROS,
POREM, A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA ESTADUAL.
A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME PREVISTO NA LETRA
'A' DO ART. 4, DA LEI 1521-51 E DA JUSTIÇA ESTADUAL, POIS SE TRATA
DE CRIME DE USURA, NÃO SE PODENDO CONSIDERA-LO COMO ATENTADO
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, MAS SIM NO CAMPO DOS CRIMES
CONTRA A ECONOMIA POPULAR. QUANTO AO CRIME PREVISTO NO PARAGRAFO 7
DO ART. 44 DA LEI 4595-64, POREM, A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA
FEDERAL, POIS SE TEM, INILUDIVELMENTE, COMO COMETIDO CONTRA SERVIÇOS
OU INTERESSES DO BANCO CENTRAL: ATUAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM ESTAR DEVIDAMENTE AUTORIZADA POR
AQUELA AUTARQUIA. PRECEDENTES. ANULAÇÃO, EM PARTE, DO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO, NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO PARAGRAFO 7,
DO ART. 44 DA LEI 4595-64,  A  FIM DE QUE SEJA ELE PROCESSADO E
JULGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.